Tribunal: CARF
Processo: 14098.000395/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.000395/2009-60
ACÓRDÃO
2002-008.461 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA MOROCÓ LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INDICAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DE FATO E DE DIREITO.
INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento do direito de defesa se o lançamento
contém todos os elementos de fato e de direito que possibilitem ao
contribuinte apresentar a impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória,
consistente em deixar, a empresa, de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.461 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000395/2009-60
2
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme previsto na legislação,
no período de 01/2005 a 12/2005 (Debcad no 37.228.621-6).
O lançamento foi impugnado (fls. 40 a 45) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 82 a 85).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 92 a 97) em que se arguiu a nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa em razão de erro no enquadramento legal,
ausência de fato gerador e falta de indicação do dispositivo legal infringido;
É o relatório suficiente.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço. Preliminar
O recorrente alegou que o lançamento seria nulo, em razão do cerceamento do seu
direito de defesa, porque não teria apontado, com clareza e precisão, o dispositivo da legislação que
foi infringido; além disso, a descrição dos fatos não indica quais os lançamentos contábeis deixaram
de ser efetuados nem os fatos geradores das contribuições devidas.
Sem razão, o recorrente.
O auto de infração aponta claramente o dispositivo legal infringido, que foi o inc. II
do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, como consta da descrição da infração (fl. 2).
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
No relatório fiscal (fl. 18) estão todos os fundamentos do lançamento, inclusive a
indicação de quais os fatos não constaram da contabilidade da empresa, que foram as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a receita bruta apurada na mesma ação fiscal, constantes dos
debcad no 37.228.623-2 e no 37.228.624-0:
2. Mediante imposição da Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso II, combinado
com o art. 225, inciso II, e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social-RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, a empresa é obrigada a lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, as
contribuições da empresa, incluindo aí as incidentes sobre o valor da
comercialização da produção rural.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.461 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000395/2009-60
3
2.1 Da análise dos registros contábeis do sujeito passivo, constatou-se que o valor
das contribuições devidas sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural própria, num percentual de 2,85%, não foram destacadas na contabilidade,
apesar de constar no Plano de Contas, grupo de contas 313-Impostos Sobre Vendas
e Serviços; 31301-Imposto no Mercado Nacional; 313010005-FUNRURAL.
2.2 Os fatos geradores da contribuição rural listados nos levantamentos
denominados de CPP — COMERC. PRODUÇÃO PRÓPRIA(período de 01/2005 a
12/2005) e CP1 — COMERC. PRODUÇÃO PRÓPRIA(período de 04, 08 e 11/2005):
Referem-se à receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
própria, conforme dispõe o Art. 25 da Lei n° 8.870, de 15 de abril de 1994 com a
redação dada pela Lei n° 10.256, de 09 de julho de 2001; inciso IV do Art. 201 e
parágrafo 8° do Art. 202 ambos do Regulamento da Previdência Social-RPS, decreto
n° 3.048, de 06 de maio de 1999.
2.3 As contribuições devidas (2,85% sobre a receita bruta) encontram-se
discriminadas no Discriminativo do Débito-DD dos AI-Autos de Infração DB Ds n's
37.228.623-2 e 37.228.624-0.
Quanto ao fato gerador da multa, ele está previsto no art. 92 da Lei no 8.212, de 1991,
também consta da fundamentação legal do auto de infração (fl. 2).
Portanto, afasto a nulidade apontada porque não há cerceamento do direito de
defesa se o lançamento contém, como no caso, todos os elementos de fato e de direito que
possibilitaram ao contribuinte apresentar a impugnação.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 106
DF CARF MF
Original